Tribunal: TJDFT
Processo: 0708605-15.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. ANDAMENTO DO FEITO. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. DETERMINAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO.
1. Consoante previsto no art. 485, I, do Código de Processo Civil, correta a sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, indeferindo a petição inicial, eis que, intimado o autor para promover os atos e diligências necessários à emenda, permaneceu inerte.
2. Recurso não provido.